Tribunal: TJES
Processo: 5003199-73.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cláusulas Abusivas; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003199-73.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO BATISTA DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A): DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE
CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA E DO RECEBIMENTO DOS VALORES. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão do autor de ver declarada a inexistência de contrato de cartão de crédito consignado, afastando o pedido de indenização por danos materiais e morais. A sentença, embora tenha reconhecido a irregularidade da assinatura do contrato e tenha sido prolatada após o saneamento do feito, com a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, concluiu pela validade da contratação, sob o fundamento de que o consumidor não demonstrou a ocorrência de fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira cumpriu seu ônus probatório ante a impugnação da assinatura do contrato pelo consumidor; (ii) estabelecer se há comprovação de recebimento dos valores pelo consumidor e utilização do cartão de crédito aptos a afastar a configuração da fraude; e (iii) determinar se há danos materiais e morais indenizáveis em razão de contratação fraudulenta e dos descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, o ônus de comprovar a veracidade do documento recai sobre a instituição financeira, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema Repetitivo nº 1.061 do STJ.

A instituição financeira não se desincumbiu do seu ônus probatório, pois, mesmo após a inversão do ônus da prova, não comprovou a autenticidade da assinatura do consumidor nem a efetiva transferência dos valores a ele.

A ausência de utilização do cartão de crédito consignado pelo consumidor e a inexistência de prova de que ele tenha se beneficiado dos valores contratados, ademais, afastam a presunção de regularidade da contratação.

A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples para os valores descontados até 30.03.2021, eis que não comprovada a má-fé, e de forma dobrada para os descontos posteriores, em observância ao entendimento do STJ sobre a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC. Tema 929 afetado, sem suspensão nesta instância.

O dano moral é configurado independentemente da inscrição em cadastros restritivos de crédito, pois a fraude e os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar causam angústia e transtornos relevantes ao consumidor.

O valor da indenização por danos morais é fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como os precedentes da Corte em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O ônus de provar a autenticidade da assinatura em contrato bancário impugnado pelo consumidor recai sobre a instituição financeira, conforme o art. 429, II, do CPC e o Tema Repetitivo nº 1.061 do STJ.

A ausência de comprovação da autenticidade da assinatura, do efetivo recebimento dos valores pelo consumidor e da utilização do cartão de crédito, conduz à declaração de inexistência da relação contratual e à devolução dos valores descontados.

A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples até 30.03.2021, ante a ausência de prova de má-fé, e, após essa data, em dobro, nos termos da jurisprudência do STJ.

A fraude em contratação bancária e os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar geram dano moral
in re ipsa
, sendo cabível indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 369, 373, I, e 429, II; CDC, art. 42, parágrafo único; Lei Complementar nº 105/2001; Súmulas 43, 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021 (Tema Repetitivo nº 1.061); STJ, EAREsp nº 664888/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJ 30.03.2021; TJES, ACi nº 5000883-81.2021.8.08.0047, Rel. Des. Rodrigo Ferreira Miranda, DJ 18.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5003199-73.2024.8.08.0011

APELANTE:
JOÃO BATISTA DA SILVA

APELADO:
BANCO BMG S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta pelo ora autor
JOÃO BATISTA DA SILVA
contra sentença de id. 11314926, proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro do Itapemirim, que julgou improcedente a pretensão deduzida em face de
BANCO BMG S.A.
, condenando o apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão do prévio deferimento da gratuidade de justiça.

Em suas razões de id. 11314928, aduz o apelante que a sentença merece reforma, vez que, tendo afirmado desconhecer o comprovante de depósito acostado na contestação, bem como negado ser sua a assinatura do contrato sob debate, o ônus da prova incumbe ao banco. Ainda, aduziu não ter utilizado o cartão de crédito fruto da operação, que afirma se tratar de um golpe. Assim, pugna pela reforma da sentença vergastada, com o acolhimento dos seus pedidos inauguras de indenização por danos materiais e morais.

O banco apelado apresentou contrarrazões recursais em id. 11314930. Defendeu a validade da contratação e a inexistência de danos morais na hipótese e pugnou pelo desprovimento recursal.

Pois bem.

Por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se o presente recurso em analisar a juridicidade da sentença que, apesar de inverter o ônus da prova em sede de saneamento, afastou o pedido autoral por falta de provas quanto à alegação de fraude.

Desde logo, esclareço que o caso é de provimento do recurso.

Ocorre que, após a juntada do instrumento contratual sob debate, o ora autor e aqui apelante impugnou as assinaturas e afirmou não serem suas, negando mais uma vez a contratação.

Diante disso, entendo que cabia ao banco a prova da autenticidade da assinatura do consumidor, inclusive por ter sido invertido o ônus da prova em sede de saneamento.

Tal interpretação é a que melhor se alinha com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, cristalizado na definição do Tema Repetitivo n.º 1.061, oportunidade em fora firmada tese vinculante no sentido de que,
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
(REsp n.º 1.846.649/MA, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 09/12/2021).

Ocorre que o banco, após intimado da decisão saneadora, informou que as provas eram documentais e que já as havia juntado, requerendo o julgamento antecipado da lide.

Assim, ao prolatar a sentença, o magistrado
a quo
ignorou totalmente tais fatos, fundamentando a improcedência do pedido numa suposição (i)lógica de que uma fraude não seria viável por ausência de lucro por terceiros na operação,
in verbis
:

“
A seu turno, nos contratos apresentados nos ID’s 40441703 e 40441713 infere-se deles que as assinaturas da parte requerente que, a olho nu, divergem das rubricas mais recentes da parte autora constantes da procuração e da declaração de hipossuficiência ID’s 39534393 e 39534394, mas se assemelham as assinaturas de sua carteira de identidade constante do ID 39534396, que é a mesma exibida no momento da contratação.”

Não bastasse, apesar da conclusão sobre a irregularidade da assinatura, concluiu o juízo sentenciante pela regularidade da contratação. Veja-se:

“
Nesses casos, em que a parte autora impugna a assinatura constante do contrato de empréstimo/cartão de crédito consignado objeto da presente demanda, cabe exclusivamente a instituição financeira ré o ônus de comprovar a sua autenticidade, não só em decorrência da inversão do ônus da prova decorrente da matéria consumerista, como também pela determinação legal da parte que produziu o documento comprovar a sua autenticidade, conforme dispõe o art. 429, inc. II do CPC e decidido pelo STJ no REsp nº1.846.649/MA (Tema Repetitivo nº1.061).

Neste contexto, registro que foi franqueado as partes, no momento em que foram intimadas da decisão saneadora ID 44928121, solicitarem a realização da prova pericial, entretanto, ambas as partes disseram que não tinham mais provas a produzir e pugnaram pelo julgamento antecipado, não havendo de se falar assim em cerceamento de defesa, tampouco se identificando, dentro dos poderes instrutórios do juízo, medida apta a colmaltar a referida inércia, sendo certo que, como visto acima, era ônus exclusivo da parte requerida provar a autenticidade da contratação havida entre as partes.

A despeito da
possível irregularidade referente as assinaturas constantes dos contratos
, todos os demais elementos apontam a regularidade da contratação.”

Isso porque, por fim, constatou o juízo
a quo
que houve a utilização do cartão de crédito consignado e que o valor do empréstimo foi comprovadamente transferido ao consumidor, situação em que concluiu que caberia a este o ônus da comprovação de fraude:

“
Nesta linha, competia a parte autora comprovar eventual ausência de disponibilização do valor, mediante juntada do extrato bancário de sua conta bancária junto ao Banco do Brasil S/A, prova mínima que, apesar da inversão, lhe incumbia, nos termos do art. 373, inc. I do CPC, vez que o extrato bancário não é documento comum às partes, não sendo possível impor a parte requerida exibir nos autos extratos bancários de uma outra instituição financeira, vez que referido documento é protegido pelo sigilo bancário (Lei Complementar nº105/2001).

Todavia, a parte requerente não se desincumbiu de seu ônus, deixando de demonstrar nos autos que o valor obtido mediante saque utilizando o cartão de crédito consignado objeto da presente demanda não foi transferido para a conta bancária de sua titularidade que mantém junto ao Banco do Brasil S/A.”

Nada mais descabido!

Isso porque, ao contrário do que afirmado na sentença,
após analisar as faturas do cartão de crédito consignado (id. 11314915), constato que não houve a sua utilização pelo apelante nem sequer uma única vez
.

Ademais, além do consumidor não reconhecer o comprovante de transferência do respectivo valor, entendo que não existe nos autos prova do recebimento do valor pelo consumidor ou que tenha o mesmo se beneficiado da quantia.

Diante disso, bem como da constatação da irregularidade da assinatura que o próprio magistrado de origem verificou e optou por desconsiderar, entendo que a melhor solução é a reforma da sentença.

Consigno que a instituição financeira detinha todos os meios para comprovar a suposta autenticidade da assinatura (perícia) e efetiva transferência dos valores ao consumidor (quebra de sigilo bancário), todavia não se desonerou de seu ônus probatório previamente estabelecido em decisão saneadora.

Assim, tenho por equivocadas as razões de decidir lançadas na sentença ao analisar as circunstâncias fáticas que permeiam a presente demanda, devendo ser reformada a sentença neste tocante para restar declarada a inexistência da contratação, devendo cessar os descontos no benefício do consumidor. Ademais, por consequência, o caso comporta responsabilização do banco por danos materiais e morais.

Reconhecida a nulidade da avença, fato é que deve ser determinada a devolução dos valores descontados do benefício previdenciário do apelante para fins de pagamento. E, ausente efetiva prova de que o mesmo tenha se beneficiado de qualquer quantia, não há que se falar em compensação de valores no caso concreto.

Passando à repetição do indébito dos valores descontados no benefício previdenciário do consumidor em razão do dito contrato, esta é devida para se afastar o enriquecimento ilícito do banco apelado.

Neste tocante, o C. Superior Tribunal de Justiça sedimentou orientação no sentido de que, nos contratos privados a aplicação do parágrafo único do art. 42, do CDC, independe de má-fé, ou seja, independe de elemento volitivo. Todavia, houve modulação para que a aplicação deste entendimento vigorasse apenas a partir da publicação da respectiva modulação de efeitos (30/03/2021).
In verbis
:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. [...]
A Corte Especial do STJ adotou a tese de que [...] a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
[...] (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).
Considerando que houve a modulação dos efeitos do novo posicionamento, de modo a alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação do aresto (30.03.2021)
, deve ser aplicada ao presente caso a jurisprudência anterior, quanto à devolução do indébito de forma simples, porque não comprovada a má-fé do fornecedor. (ACi 5000883-81.2021.8.08.0047, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Subst. RODRIGO FERREIRA MIRANDA, DJ 18.5.2023).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE TUTELA DE SUJEITOS VULNERÁVEIS E DE BENS, DIREITOS OU INTERESSES COLETIVOS OU DIFUSOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REPETIÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. ENGANO JUSTIFICÁVEL. ELEMENTO DE CAUSALIDADE E NÃO DE CULPABILIDADE. APURAÇÃO À LUZ DO PRINCÍPIO DA VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR E DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DE EFEITOS. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. [...] PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO 21. O art. 927, § 3º, do CPC/2015 prevê a possibilidade de modulação de efeitos não somente quando alterada a orientação firmada em julgamento de recursos repetitivos, mas também quando modificada jurisprudência dominante no STF e nos tribunais superiores. 22. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados. 23. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão. [...] CONCLUSÃO 25. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. 26. Embargos de Divergência providos. (STJ – EAREsp nº 664888 RS 2015/0035507-2, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, DJ 30.3.2021).

No presente caso, como os descontos se iniciaram em 09.04.2019 e perduraram os descontos até posteriormente à modulação dos efeitos aplicada no julgamento paradigma acima (id. 11314909) a análise da aplicação do art. 42, parágrafo único, deve se dar em parte com e em parte sem a indagação acerca do elemento volitivo.

Neste tocante, registre-se que a má-fé não se presume, devendo-se, por isso, concluir pela sua ausência, no caso concreto, ante a notória falta de provas neste sentido.

Portanto, a restituição no presente caso deve se dar de forma simples quanto aos descontos realizados até 30.03.2021 e, quanto aos seguintes, em dobro.

Por fim, no que pertine aos danos morais, mais uma vez com razão o apelante.

Neste sentido, destaque-se que os danos morais decorrem de lesão aos direitos da personalidade e não se confundem com os danos materiais.

Assim, veja-se, não obstante o nome do consumidor não tenha sido objeto de restrição de crédito, a fraude gerou danos patrimoniais no benefício de natureza alimentar do apelante, sendo ainda evidente o abalo moral experimentado, porquanto o apelante teve seus dados indevidamente utilizados por ato negligente do banco, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, precisando acionar o Poder Judiciário para obstar as ações que cabia à instituição financeira evitar.

Registre-se que mitigar o prejuízo material é dever da parte, o que não altera a configuração do dano extrapatrimonial.

A ação de fraudadores contra o consumidor apelante, por meio do frágil sistema de segurança do banco apelado, extrapola o mero aborrecimento, violando a integridade psicológica e, impondo inquestionável desgaste ao consumidor.

Com relação ao
quantum
indenizatório, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional ao dano experimentado, além de não destoar do patamar das indenizações fixadas em casos envolvendo fraude bancária por esta Corte de Justiça. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...].
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado
. [...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COBRANÇA CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL ORIGEM DESCONHECIDA PELA DEMANDANTE CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE DESSEMELHANÇA DAS ASSINATURAS PROVA GRAFOTÉCNICA DESINTERESSE DA APELANTE NA SUA PRODUÇÃO ALEGADO DEPÓSITO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO INCERTEZA QUANTO A TITULARIDADE DA CONTA BANCÁRIA NA QUAL DEPOSITADO RISCO DA ATIVIDADE BANCÁRIA PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO NA SENTENÇA DANO MORAL CARACTERIZADO IN RE IPSA VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E ATÉ INFERIOR AO COSTUMEIRAMENTE FIXADO POR ESTE TRIBUNAL SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. [...]
8) Deve ser confirmada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e, de igual forma, rechaçada a alegada excessividade do quantum fixado (R$ 3.000,00), por ser inferior ao que costumeiramente é fixado por este egrégio Tribunal de Justiça em demandas semelhantes (R$ 5.000,00).
9) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 007140002002, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021).

Registro, quanto ao valor da indenização, ser cediço que, para sua fixação, leva-se em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, bem como o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Outra não é a lição que emana há tempos do C. STJ:

“A indenização por danos morais deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando a reparação que venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica.” (Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator do REsp nº 215.607-RJ, STJ).

Portanto, a indenização aqui fixada, por se amoldar a tais critérios, faz a devida justiça à situação dos autos.

Prosseguindo, o caso comporta aplicação da Súmula 479/STJ e do Tema Repetitivo 466/STJ, no sentido que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos – porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

Por conseguinte, diante da responsabilidade objetiva da instituição financeira ora demandada, somado ainda à insuficiência do acervo probatório para corroborar as alegações contidas na contestação, mostra-se imperiosa a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pelo exposto,
conheço
do recurs
o e dou-lhe provimento

para reformar a sentença, de modo a acolher parcialmente o pedido autoral para:
i)
declarar inexistente a relação jurídica e os débitos referente ao contrato n.º 14899794, ordenando que o banco apelado cesse os descontos e retire a reserva de margem consignável do apelante, inclusive sob a forma de tutela antecedente ante a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, pelo que fixo pena de multa por cada ato contrário em R$ 500,00 – teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais);
ii)
condenar o apelado em indenização por danos materiais atinentes à restituição dos valores indevidamente descontados do benefício do apelante, de forma simples quanto aos descontos realizados até 30.03.2021 e, quanto aos seguintes, em dobro; e
iii)
condenar o apelado em indenização por danos morais ao apelante no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor a ser acrescido de juros desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária desde o presente arbitramento (Súmula 362/STJ).

O valor da indenização por danos materiais deverá ser acresci de correção monetária desde o desconto indevido (Súmula 43/STJ) pelo IPCA até a citação (ilícito contratual - Súmula 54/STJ) e a partir de então juros de mora e correção pela Taxa Selic. Com a vigência da Lei n.º 14.905/24, a correção incidirá pelo IPCA, enquanto os juros serão calculados pela taxa Selic extirpada a correção na forma da Resolução CMN n° 5.171 de 29/8/2024.

O valor da indenização por danos morais deverá ser acrescido de juros pela Taxa Selic desde o evento danoso até a vigência da Lei n.º 14.905/24. A partir de então, os juros incidirão pela taxa Selic extirpada a correção na forma da Resolução CMN n° 5.171 de 29/8/2024. E, por fim, a partir deste arbitramento, por se tratar de período da incidência de juros e correção cumulados sob a vigência da Lei n.º 14.905/24, a correção incidirá pelo IPCA, enquanto os juros serão calculados pela taxa Selic extirpada a correção na forma da Resolução CMN n° 5.171 de 29/8/2024.

Apesar de ser controversa a incidência de juros pela taxa Selic no período anterior à vigência da Lei n.º 14.905/24, mormente em período em que não estejam cumulados com correção monetária, adoto tal índice por ter sido esta a interpretação do C. STJ no recente julgamento do REsp n.º 1795982/SP.

Consectário do exposto, inverto a sucumbência, registrando que o ora autor restou vencedor em todos os seus 3 (três) pedidos principais, sucumbindo apenas em parte quanto à restituição em dobro, o que não se mostra suficiente para impor a sucumbência recíproca. Assim, redimensiono a verba honorária, apenas para que incida sobre o valor da condenação, por imposição legal (art. 85, §2º do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar
, integralmente,
a douta relatoria.

É como voto.